Tribunal: TJDFT
Processo: 0003238-38.2017.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003238-38.2017.8.07.0009 RECORRENTE: MARILUCIA ARRUDA UTSUMI RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COISA JULGADA. IDENTIDADE DE AÇÕES. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA. DECIDIDA ANTERIORMENTE. DÉBITO RECONHECIDO. COISA JULGADA. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. PEDIDOS IMPROCEDENTES. 1. Segundo o artigo 337, § 4o, do Código de Processo Civil, “há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”. 1.1. Por sua vez, a doutrina processualista descreve como um dos escopos deste fenômeno impedir a realização de novo julgamento em caso de repropositura da mesma ação. 2. O presente feito, apesar de envolver as mesmas partes, possui causa de pedir e pedido diferentes aos da demanda anterior, não havendo identidade entre as duas ações, nos termos do artigo 337, § 2o, do Código de Processo Civil: “Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.” 2.1. Assim, uma vez verificada a ausência de identidade de ações, não há que se falar em extinção do feito sem resolução do processo, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil. 2.2. Para que se concretize o impedimento de novo julgamento previsto na legislação processual, faz-se necessário que a causa seja idêntica - mesmas partes, causa de pedir e pedido, razão pela qual se verifica erro in procedendo do d. Juiz sentenciante, de modo que a cassação da r. sentença é medida que se impõe. 3. Aplicação da Teoria da Causa Madura, em atenção ao disposto no art. 1.013, §§3o do CPC, bem como aos princípios da economia e da celeridade, aplicando-se a teoria da causa madura. Mérito da ação analisado. 4. Ainda que a referida sentença transitada em julgado em outro processo movido nessa Corte não acarrete a impossibilidade de propositura da presente ação, haja vista não se tratar de ação idêntica, deve-se observar obrigatoriamente que já houve decisão acerca da relação jurídica existente entre as partes. 4.1. Essa função positiva da coisa julgada vincula o julgador ao que já foi decidido em processo anterior em decisão transitada em julgado. 4.2. No caso dos autos, portanto, observa-se que houve decisão acobertada pelo manto da coisa julgada acerca da relação jurídica existente entre as partes, de modo que nos autos do processo no 0706781-27.2020.8.07.0001 já houve o reconhecimento de que a apelante é devedora do apelado. 4.3. Desse modo, incabível no bojo dos presentes autos nova discussão acerca da relação jurídica havida entre as partes, de modo que a improcedência dos pedidos iniciais (declaração de inexistência de débito e compensação por danos morais) é medida que se impõe. 5. Nesse mesmo sentido dispõe o art. 508, do Código de Processo Civil: “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” 5.1. Desse modo, a autora/apelante deveria ter deduzido todas as matérias de defesas nos autos do processo no 0706781-27.2020.8.07.0001, de modo que não resta possível arguir as matérias de defesa que deveria ter apresentado em processo já extinto com coisa julgada material. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Aplicada a teoria da causa madura, a pretensão autoral foi julgada improcedente. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos I, XXV, LIV e LV, ambos da Constituição Federal, 2o da Lei 10.741/03, 4o e 6o, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que o órgão julgador não pode ignorar o fato de que havia pedidos de dilação probatória nos autos. Assevera que a decisão de mérito não avaliou todos os pedidos da autora, ofendendo a inafastabilidade do poder judiciário e a dignidade da pessoa humana idosa, dando tipificação jurídica diversa da contida nos documentos iniciais. Suscita que estabelecer a teoria da causa madura para beneficiar bancos e suas estratégias contra o consumidor torna a medida totalmente desproporcional e não razoável. Acrescenta que há cerceamento do contraditório e da ampla defesa quando o juiz indefere a realização de provas oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações. Pede a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que é “viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). A corroborar: AREsp 2140278, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 1/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Cumpre esclarecer, antes de tudo, que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos I, XXV, LIV e LV, ambos da Constituição Federal, pois “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Melhor sorte não colhe o recurso especial no que se refere à indicada ofensa aos artigos 2o da Lei 10.741/03, 4o e 6o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028